Tribunal: TJDFT
Processo: 0716295-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OVERBOOKING. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Em face da ocorrência de overbooking (preterição de embarque em virtude de venda de bilhetes além da capacidade da aeronave), a parte autora/recorrida restou impossibilitada de comparecer à audiência judicial no destino a que se dirigia (ID 20051029 e 20051030), dada a ausência de disponibilidade de voos para o mesmo dia.
2. A empresa recorrente restringe sua justificativa ao fato de que, em decorrência de atraso/cancelamento de voo anterior por ela operado, teve de reacomodar passageiros no voo contratado pelo autor/recorrido, tratando-se de caso fortuito/força maior. Não obstante, referida alegação não é acompanhada de qualquer prova, sequer se demonstrou o número do voo anterior cancelado que resultaria na realocação de passageiros. Ainda assim, tal fato não seria suficiente para afastar a responsabilidade da ré/recorrente, porquanto tal hipótese revelaria situação integrante do risco da atividade (fortuito interno). Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço da empresa aérea.
3. O overbooking, tal como a perseguição à máxima lucratividade, em detrimento dos compromissos e projetos do consumidor, em evidente abuso do poder econômico e violação à boa-fé das relações negociais, não pode encontrar abrigo no Poder Judiciário. A angústia e frustração da quebra da legítima expectativa do uso do serviço, conforme contratado, tendo, na hipótese, inclusive, o autor/recorrido perdido compromisso profissional (audiência judicial), sem possibilidade de chegada ao destino no mesmo dia, caracteriza o dano moral.
4. Não bastasse, segundo entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ, o dano moral oriundo de overbooking decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato, caracterizando dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
5. O valor fixado, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa. Atenta a essas diretrizes, reduzo o valor fixado para R$ 2.000,00.
6. Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação, conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1728068/SP, 3a Turma, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 2.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.